Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000672-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), PREFEITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), LEANDRO WILHELM - CPF: 023.488.041-40 (AGRAVADO), DANIEL FROES BATATA - CPF: 973.075.131-53 (AGRAVADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO WILHELM - CPF: 023.488.041-40 (ADVOGADO), LEANDRO WILHELM - CPF: 023.488.041-40 (AGRAVANTE), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (AGRAVADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), BARBARA GONIADIS LIMA - CPF: 179.876.867-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. INDEFERIMENTO DE PONTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DATA DE NASCIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança objetivando atribuição de pontuação em avaliação de títulos de concurso público, tendo a banca examinadora rejeitado certidão de experiência profissional exclusivamente pela ausência de data de nascimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se constitui excesso de formalismo o indeferimento de pontuação em avaliação de títulos quando a certidão apresentada contém elementos suficientes para identificação inequívoca do candidato, exceto a data de nascimento.

III. Razões de decidir

3. A interpretação das normas editalícias deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se admitindo formalismo excessivo que comprometa a finalidade do certame.

4. A finalidade da exigência editalícia foi integralmente atendida, uma vez que a certidão contém elementos suficientes para individualização da candidata e comprovação da experiência profissional, incluindo dados únicos como CPF e matrícula funcional.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a banca examinadora aceite a documentação apresentada e proceda à análise da pontuação devida.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de pontuação em avaliação de títulos de concurso público baseado exclusivamente na ausência de data de nascimento, quando presentes outros elementos suficientes para identificação inequívoca do candidato, configura excesso de formalismo violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4,
ApRemNec
n. 50179522420214047112 RS, Rel. Vânia Hack De Almeida, 3a Turma, j. 28.3.2023; TRF-4, AC n. 50268596720204047000 PR, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 4a Turma, j. 21.7.2021; TJMT, AI n. 1010512-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pela 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu liminar em Mandado de Segurança n. 1000983-87.2024.8.11.0024
, cujo pedido liminar visava à atribuição de quatro pontos pelos títulos de experiência profissional na avaliação de títulos do concurso
público.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que apresentou certidão comprobatória de quatro anos de exercício em função pública, abrangendo os períodos de 17.5.2019 a 1.12.2022 e de 12.12.2022 a 23.5.2024. Argumenta que a banca examinadora indeferiu indevidamente a atribuição dos pontos correspondentes sob o argumento de que a certidão não continha a data de nascimento da candidata, conforme exigência do subitem 11.3.4, alínea "d" do edital. Aduz que tal indeferimento configura excesso de formalismo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a certidão contém todos os demais elementos identificadores necessários, possibilitando inequívoca identificação da candidata através de nome completo, CPF, RG e matrícula.

O
primeiro agravado
apresentou contraminuta sustentando que a experiência profissional da impetrante não atende aos requisitos formais estabelecidos no edital. Argumenta que o edital exige que apenas sejam considerados os cargos privativos de bacharel em Direito, sendo que a função de conciliadora pode ser exercida por acadêmicos de Direito a partir do terceiro ano do curso. Defende ainda que a certidão apresentada não cumpre com as exigências formais do edital, não especificando claramente as datas de início e término da experiência conforme formato requerido.

O
segundo agravado
igualmente ofertou contraminuta reiterando que todos os procedimentos do concurso público são regidos pelos princípios constitucionais da legalidade e publicidade. Sustenta que o edital deve ser rigorosamente cumprido, constituindo a "lei do concurso", e que a banca examinadora agiu corretamente ao exigir o cumprimento integral dos requisitos editalícios. Argumenta pela inexistência de ato ilegal praticado pelo município e ausência de direito líquido e certo.

O
terceiro
agravado
também apresentou contraminuta destacando que as exigências do edital não constituem mero formalismo, mas meio de assegurar que todos os candidatos estejam em condições iguais de avaliação. Sustenta ausência de fumus boni iuris tanto no período de 17.5.2019 a 1.12.2022, por se tratar de cargo não privativo de bacharel, quanto no período de 12.12.2022 a 23.5.2024, por ausência de informações essenciais na certidão apresentada.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela devolução do feito
sem manifestação
,
por entender
tratar-se de questão de direito individual disponível, sem repercussão social.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à análise da regularidade do indeferimento da pontuação na avaliação de títulos em concurso público, especificamente quanto à exigência de constar a data de nascimento na certidão comprobatória de experiência profissional.

A candidata apresentou certidão expedida pela Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá, certificando sua atuação como conciliadora no período de 17.5.2019 a 1.12.2022 e como juíza leiga de 12.12.2022 a 23.5.2024. O documento contém nome completo, RG, CPF, matrícula funcional e demais informações pertinentes, exceto a data de nascimento exigida no item 11.3.4, alínea "d" do edital.

A banca examinadora indeferiu a pontuação exclusivamente pela ausência desse elemento, aplicando literalmente a disposição editalícia sem considerar a suficiência dos demais dados identificadores.

A análise da questão deve ser realizada sob a perspectiva dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato administrativo.

No caso concreto, verifica-se que a finalidade da exigência - identificação inequívoca do candidato e comprovação da experiência profissional - foi integralmente atendida. A certidão apresentada contém elementos suficientes para individualização da candidata, incluindo dados únicos como CPF e matrícula funcional, que tornam desnecessária a data de nascimento para fins identificatórios.

Ainda que o edital constitua a lei do concurso e deva ser rigorosamente observado, sua interpretação sua interpretação não pode descambar para formalismo excessivo que comprometa a finalidade do certame.

Em sentido similar,
mutatis mutandis
, já decidiram outras Cortes deste
país
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO AERONÁUTICA.
DOCUMENTAÇÃO.
PREVISÃO NO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1.
É firme na jurisprudência o entendimento de que as regras que regem o processo seletivo são vinculantes tanto para a administração como para os candidatos, por força dos princípios da isonomia, da transparência, da publicidade, da eficiência e da ampla concorrência. 2. A aplicação das regras do edital, contudo, não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado.

(TRF-4,
ApRemNec
n. 50179522420214047112 RS, Rel. Vânia Hack De Almeida, 3a Turma, j. 28.3.2023
)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMALISMO EXACERBADO. PROVA DE TÍTULOS. COMPROVAÇÃO. REGRA DO EDITAL.
INTERPRETAÇÃO.
RAZOABILIDADE. PROCESSO JULGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC. - Não se tratando de discussão sobre critério de correção de provas, mas sim de
sindicação
acerca da legalidade do edital e da sua respectiva interpretação, pelo que relacionado o litígio a suposto formalismo exacerbado em detrimento do princípio da razoabilidade, não se faz presente óbice decorrente do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 485 - Visando a cláusula editalícia que determina a complementação de documentação quando o nome do (a) candidato (a) for diferente do constante do título apresentado (para pontuação na prova de títulos) a prevenir fraude, e não havendo dúvida razoável acerca da idoneidade do documento, pois está claro que o título pertence à demandante, não há sentido em recusar sua higidez - Ainda que o edital constitua lei entre as partes, mesmo as leis comportam controle de validade e, mais do que isso, interpretação, tudo sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TRF-4, AC n. 50268596720204047000 PR, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 4a Turma, j. 21.7.2021)

Da mesma forma este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — FASE DE TÍTULOS — NOME DO CANDIDATO DIVERGENTE DO CONSTANTE NO TÍTULO APRESENTADO — DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A ALTERAÇÃO DO NOME — EXCESSO DE FORMALISMO — CONSTATAÇÃO — INTERPRETAÇÃO DE REGRAS DO EDITAL — POSSIBILIDADE. O objetivo do subitem do edital do certame que dispõe acerca da complementação de documentação quando o nome do candidato for diferente do constante do título apresentado, é assegurar a confiabilidade dos documentos juntados para evitar fraude. Logo, não admitir o certificado expedido por autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, como comprovação da alteração do nome, importa em excesso de formalismo, sobretudo quando não há prova em sentido contrário de que as informações nele constantes não são verdadeiras. Recurso provido em
parte.

(TJMT, AI n. 1010512-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2024
)

Cumpre ressaltar que a análise ora empreendida
se
limita
exclusivamente à questão objeto da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da pontuação pela ausência de data de nascimento na certidão apresentada. Eventuais questões relacionadas à natureza das funções exercidas ou outros aspectos não apreciados pelo juízo singular não podem ser objeto de exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.

A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe reconhecer que o indeferimento baseado exclusivamente na ausência de data de nascimento, quando presentes outros elementos identificadores suficientes, configura rigor desproporcional que contraria a finalidade do ato administrativo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento para determinar que a banca examinadora aceite a certidão apresentada como suficiente para comprovação da experiência profissional e proceda à análise da pontuação
,
caso
devida,
e
promovendo a eventual reclassificação, se necessário.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025